Tribunal: TJMT
Processo: 1005469-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO, contra a decisão proferida pela EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE, JUÍZA DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER, ora impetrada, que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa de no 5-62.1993.811.0009 (Código de no 2323), proposta por Manoel Cândido Caldeira em face da Cooperativa Agropecuária Mista Colíder - COPERCOL, deferiu a adjudicação do imóvel urbano matriculado sob o no 6.658 no CRI de Colíder em favor do exequente e determinou a baixa nas constrições ainda existentes.
Para tanto, fazendo uma retrospectiva dos fatos, narra que, na data de 26.2.1992, a executada Cooperativa Agropecuária Mista Colíder – COPERCOL, através da Escritura Pública de Compra e Venda (registro R-02), adquiriu do Laticínio Líder Indústria e Comércio Ltda., o imóvel urbano matriculado sob o no 6.658 no CRI de Colíder.
Diz que na data de 20.4.1994, a executada, conforme Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda (R-09, datado de 15.9.1995), comprometeu ao impetrante a venda do imóvel matriculado sob o no 6.658 do CRI de Colíder, com todos os equipamentos industriais ali instalados.
Que ao tomar a posse do imóvel constituiu o Laticínio Aquino Ltda. (desenvolvendo a atividade de produção de queijos), tanto é assim que constam da matrícula inúmeras penhoras sobre ele incidentes (R-11 a R-24), decorrentes de verbas trabalhistas.
Salienta que, após anos de luta para honrar com todas as dívidas resultantes da sua atividade, foi surpreendido com a carta de adjudicação levada a registro (R-46, datado de 5.3.2021) na matrícula do imóvel, expedida pela autoridade impetrante, bem como com a baixa do registro R-09, no qual constava o compromisso de compra e venda firmado entre ele e a executada.
Aponta que, como na matrícula do imóvel não existe registro de penhora vinculada aos autos da execução (no qual não figurou como parte), não havia meios de ter conhecimento de que imóvel a ele comprometido era objeto de penhora.
Diz que somente tomou conhecimento da carta de adjudicação e da baixa do compromisso de compra e venda, em 11.3.2021, quando solicitou cópia atualizada da matrícula.
Narrados esses fatos, sustenta que, por não ter tido conhecimento da penhora do imóvel e não ter sido intimado previamente acerca da adjudicação, na condição de promitente comprador, a teor do disposto nos artigos 1.417 do Código Civil e 876 e 889 do Código de Processo Civil, seu direito líquido e certo para exercer o direito de preferência para efetuar a aquisição do imóvel, em igualdade de condições com o exequente, foi cerceado.
Afirma que os atos atacados são ilegais, arbitrários e teratológicos, uma vez que negam vigência ao direito de propriedade e afrontam os princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé contratual.
Ao final, pleiteia a concessão da liminar para suspender a decisão impetrada e, ao final, a concessão da segurança definitiva.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem.
A presente ação mandamental não deve sequer ser admitida.
Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, da leitura da decisão atacada se extrai claramente que não há qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia que ampare o direito perseguido no writ.
Tanto é assim que a decisão impetrada, proferida em um processo de execução que tramita há quase três décadas, apenas deferiu a adjudicação do imóvel urbano matriculado sob o no 6.658 no CRI de Colíder ao exequente e determinou a baixa das constrições ainda existentes.
E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da decisão atacada (id. 81940462 – pág. 180):
“Assim, DEFIRO o pleito de fl. 972, para determinar a baixa nas constrições ainda existentes na matrícula n. 6.658, do imóvel ora adjudicado, a fim de que seja efetivada a adjudicação, razão pelo qual, OFICIE-5E o competente Cartório de Registro de Imóveis.”
Ainda, evidenciado a inadmissibilidade da via mandamental, também está o fato de que o impetrante fundamenta o direito invocado por não ter tido conhecimento da penhora e não ter sido intimado da adjudicação, o que, na sua ótica, teria cerceado seu direito de preferência para efetuar a aquisição do imóvel, em igualdade de condições com o exequente.
Contudo, tal tese não atesta o direito líquido e certo alegado, haja vista que, além do registro do Compromisso de Compra e Venda do Imóvel na matrícula (R-09) ter sido registrado posteriormente à vários outros registros de penhora em processos distintos dos autos de origem (R-06, R-07 e R-08), também restou comprovado que, diferentemente do que tenta fazer crer, o impetrante tinha ciência da tramitação dos autos de execução manejada por Manoel Cândido Caldeira em face da Cooperativa Agropecuária Mista Colíder - COPERCOL, uma vez que, conforme o registro R-05, fora averbada a citação da executada.
Noutras palavras, restando inequívoco o conhecimento do impetrante acerca das várias penhoras e da tramitação dos autos de origem, registrados na matrícula sob no 6.658 no CRI de Colíder, antes mesmo do registro do seu Compromisso de Compra e Venda do Imóvel, não há de se falar em surpresa com a carta de adjudicação e baixa do seu registro, haja vista que tais fatos eram previsíveis, em decorrência dos trâmites processuais iniciados previamente.
Não fosse suficiente, refutando de vez a pretensão do impetrante em cassar a decisão impetrada, está o fato de que, conquanto tenha sido registrado o Compromisso de Compra e Venda do Imóvel, tal registro, por si só, não atesta que o imóvel foi realmente adquirido pelo mesmo, o que demandaria dilação probatória e, na estreita via do mandado de segurança, não tem o menor cabimento.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL LOCAL NÃO RESOLUTIVO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO MERITÓRIA PER SALTUM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANDADO DE SEGURANÇA: VIA INADEQUADA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O recurso ordinário no qual foi proferida a decisão ora agravada impugnou acórdão em que a Corte local não resolveu o fundo da lide, sob o fundamento de que a matéria estaria igualmente sub judice em apelação interposta pela Defesa. Assim, o pedido meritório nem sequer pode ser analisado, em razão da impossibilidade de o Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre a controvérsia per saltum.
2. "É consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o procedimento adequado para a restituição de bens é o incidente legalmente previsto para este fim, com final apelação, recurso inclusive já interposto pelo recorrente, sendo incabível a utilização de Mandado de Segurança como sucedâneo do recurso legalmente previsto (AgRg no RMS n. 51.299/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/9/2016)" (STJ, AgRg no RMS 63.106/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).
3. Ad argumentandum, não é possível proferir juízo sobre a licitude dos bens e valores apreendidos, pois "necessário seria o exame do conjunto probatório, que somente poderá ser alcançado no âmbito da instrução processual, o que é inadmissível na via do mandamus" (STJ.
AgRg no RMS 45.615/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
4. Recurso desprovido.
(AgRg no RMS 62.006/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021)” (Grifo nosso).
Em suma, sem que seja possível assacar a decisão impetrada de teratológica, ilegal ou abusiva, a petição inicial deve ser indeferida, conforme o disposto no artigo 10 da Lei de no. 12.016/09, que assim estatui:
“Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”
Ante o exposto, nos termos dos artigos 10 da Lei de no. 12.016/2009, 485, inciso I, e 354 do Código de Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Publique-se e intime-se.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Cumpra-se.